Tribunal: TJDFT
Processo: 0726588-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726588-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALCIONE JANDIR CANDEAS RAMOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução - Inclusão de Sociedade Limitada no Polo Passivo - Intimação do Devedor Para que Indique Bens Passíveis de Penhora - Ausência de Probabilidade do Direito e de Perigo de Dano BANCO DO BRASIL S/A interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão proferida na Execução de Título Executivo Extrajudicial promovida contra ALCIONE JANDIR CANDEAS RAMOS, que indeferiu os pedidos de inclusão das pessoas jurídicas "J. C. RAMOS LTDA" e "SINAPSES: TREINAMENTOS PARA O CEREBRO LTDA" no polo passivo e de intimação pessoal da executada para que indique bens passíveis de penhora. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No presente caso, ausente tanto a probabilidade do direito quanto o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação. O agravante defende que as pessoas jurídicas "J. C. RAMOS LTDA" e "SINAPSES: TREINAMENTOS PARA O CEREBRO LTDA" são firmas individuais da executada, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, o próprio nome empresarial revela se tratarem de sociedades limitadas, de modo que imprescindível a instauração do incidente de desconsideração inversa ou indireta (a depender do caso) da personalidade jurídica. Quanto ao pedido de intimação pessoal da executada para indicação de bens passíveis de penhora, a medida se revela inócua, tendo em vista que a executada é revel e a última tentativa de intimação pessoal foi devolvida com o resultado “mudou-se”. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada (revel) consoante inteligência do art. 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator